Tribunal: STF
Processo: HC 75904
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- No caso de penhor rural, sob a modalidade de penhor
agrícola, como sucede na espécie, não há penhor de coisa fungível
(penhor irregular), mas, sim, penhor de coisa tida para o efeito do
empenhamento como infungível, o que afasta a questão de se saber se
há, ou não, a possibilidade de prisão civil em depósito irregular
que é o depósito de coisa fungível assim considerada a coisa
empenhada. E por isso mesmo não há poder de disposição da coisa pelo
seu proprietário-depositário sem o consentimento do credor, havendo
o crime de estelionato em sua modalidade de defraudação de penhor se
o devedor pignoratício, quando tem a posse do objeto empenhado,
"defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por
outro modo, a garantia pignoratícia" (artigo 171, III, do Código
Penal), e, no campo civil, cabendo a prisão civil, que é técnica
processual de coerção aplicável ao depositário infiel para a
execução na ação de depósito.
"Habeas corpus" indeferido.